Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DETALHADOS REFERENTES A CONTRATO ANTERIOR À NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO.
1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova pericial, se essa se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.
2. Repele-se a tese de nulidade da execução, uma vez que a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito constitui título executivo e possui aptidão para embasar ação executiva, em razão da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação nela consubstanciada, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 784, XII, do CPC, se mostrando desnecessária a juntada de planilha com a evolução dos débitos anteriores extintos pela sua quitação por força da novação. Precedentes.
3. No vertente caso, inexiste impugnação objetiva das cláusulas contratuais, com o apontamento de discussão sobre fato controvertido e relevante que pudesse provocar eventual modificação dos encargos regularmente estipulados pelas partes, razão pela qual devem ser aplicadas as normas e critérios de correção inerentes à cédula de crédito bancário executada.
4. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso.